Tribunal: TJSP
Processo: 2014678-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Recurso de agravo contra decisão monocrática pela qual não foi conhecido habeas corpus – writ que atacava a demora no processamento do recurso de apelação – Pleito prejudicado diante da remessa e recebimento do apelo por esta C. Corte - Recurso improvido (voto n° 41907).